Tribunal: TJDFT
Processo: 0744592-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744592-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE SA NOLETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação e tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de indenização por erro médico movida por FRANCISCO JOSÉ DE SÁ NOLETO, pela qual deferiu a prova pericial, designou o perito, e determinou o rateio do custo da prova entre as partes, na forma do art. 95 do CPC, limitando a parte que cabe ao agravado à quantia de R$ 1.994,06 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), conforme teto estabelecido neste Tribunal de Justiça para custeio de perícias aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos da Portaria Conjunta no 116/2024. Sustenta o Distrito Federal, em síntese, que a limitação de custeio da prova pericial para a parte autora ao teto estabelecido na Portaria Conjunta no 116/2024 acabará por resultar na imposição de pagamento de honorários periciais mais elevados pela Fazenda Pública, violando o disposto no art. 95 do CPC, que prevê que cada parte deve arcar com metade do custo da perícia, quando ambas requererem a realização da prova. Destaca que o art. 4o, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 116/2024, prevê que no caso de superação do teto regulamentar para custeio da prova pelo beneficiário da justiça gratuita, o excedente deverá ser cobrado ao final do processo, em face da parte que restar sucumbente. Ressalva, ainda, que “...apenas se o valor da perícia corresponder ao dobro do teto admitido pela Portaria Conjunta 116/2024 haverá distribuição igual do ônus da antecipação do custeio. Fora dessa excepcional hipótese, ou a parte autora arcará com a maior parte do ônus (na hipótese de o valor da perícia ser inferior ao dobro daquele teto), ou o Distrito Federal arcará com a maior parte do ônus (na hipótese de o valor da perícia ser superior ao dobro daquele teto).” Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...a não suspensão dos efeitos das decisões agravadas importará em prejuízo financeiro imediato ao Distrito Federal ou, até mesmo, à parte autora, em face da determinação de antecipação dos honorários. No que tange ao Distrito Federal, muito provavelmente, o prejuízo financeiro será irreversível, haja vista não que não haverá meios de ver-se ressarcido pelo agravado, posto litigar sob os auspícios da justiça.” Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a eficácia da decisão agravada, no que se refere à delimitação da forma de custeio da prova pericial. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado o rateio proporcional dos honorários periciais que vierem a ser arbitrados nos autos. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado o recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, sendo provável o não conhecimento do recurso, diante de aparente perda do interesse recursal por parte do Distrito Federal. Pelo que se extrai das razões recursais, o que pretende o Distrito Federal é não ser obrigado a pagar mais da metade do valor dos honorários periciais, considerando que a parte que cabe ao agravado foi limitada a R$ 1.994,06 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), que é o teto estabelecido neste Tribunal de Justiça para custeio de perícia aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos da Portaria Conjunta no 116/2024. Ocorre que depois da prolação da decisão agravada, sobreveio aos autos de origem proposta de honorários periciais no valor de R$ 3.988,00 (três mil novecentos e oitenta e oito reais), que é passível de ser rateado entre as partes proporcionalmente, mesmo com a limitação estabelecida com amparo na Portaria Conjunta no 116/2024: A proposta de honorários inclusive ressalva a proporcionalidade entre a distribuição dos custos da perícia, in verbis: “Dessa forma, estima os honorários no valor de R$ 3.988,00 (três mil novecentos e oitenta e oito reais) que serão custeados pelas duas partes. Sendo a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, a ela caberá metade do valor proposto (R$ 1994,00), nos termos da Portaria Conjunta 116/2024.” (ID 214464180) A proposta aparentemente atende aos interesses defendidos no agravo de instrumento, conforme ressalva manifestada pelo próprio Distrito Federal, no sentido de que “...apenas se o valor da perícia corresponder ao dobro do teto admitido pela Portaria Conjunta 116/2024 haverá distribuição igual do ônus da antecipação do custeio.” Destaco que já houve manifestação de concordância com a proposta de honorários pela Defensoria Pública, em nome do agravado, enquanto o Distrito Federal se limitou a comunicar nos autos de origem a interposição do presente recurso. Nesse contexto, não se constata a presença de interesse recursal por parte do Distrito Federal, de modo que nada justifica a pretendida antecipação de tutela recursal, por ser provável o não conhecimento o agravo de instrumento, devendo, antes mesmo do seu processamento, ser concedida oportunidade para o agravante se manifestar sob a aparente falta de interesse recursal, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Antes da intimação do agravado para contrarrazões, intime-se o Distrito Federal, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a parente falta de interesse recursal destacada nos fundamentos da presente decisão. Comunique-se ao Juízo da causa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator